Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PENSIONAMENTO. MEDIDA DE CUNHO SATISFATIVO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação, por meio da tutela antecipada, de pensionamento em favor dos recorrentes no montante correspondente a 1⁄2 salário mínimo mensal, em virtude da pretensa falha na prestação de serviço médico, na rede pública de saúde, que teria causado a morte do genitor dos infantes.
2. O requerimento de antecipação da tutela formulado nos autos do processo de origem se confunde com a própria pretensão deduzida na petição inicial. 2.1. Assim, é perceptível que o deferimento da medida urgente perseguida pelos recorrentes esgotaria o objeto da demanda, em desacordo com a regra prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. A possibilidade de condenar o réu na obrigação de pagar vislumbrada pelos recorrentes, que passa invariavelmente pela complexa demonstração da responsabilidade civil do Estado, bem como a quantificação da obrigação aludida, são questões cujo exame demanda dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à tutela provisória de urgência.
4. É preciso aguardar o encerramento da fase instrutória, possivelmente com a produção de prova pericial destinada à comprovação das alegações articuladas pelos autores, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão indenizatória deduzida nos autos do processo de origem. 4.1. O respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes, de modo que, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência requerida pelos agravantes, a decisão agravada merece ser integralmente mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.